Tribunal: TJDFT
Processo: 0743932-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VALOR PAGO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. MÁ-FÉ DO CREDOR OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO DEMONSTRADOS. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória agravada, por meio da qual o Juízo singular, embora não tenha determinado a restituição da quantia em excesso, ordenou que o montante pago a mais pelo recorrido, decorrente da obrigação de prestar alimentos, deve ser objeto de compensação com as obrigações subsequentes.
2. De acordo com o entendimento consolidado no enunciado no 621 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
3. A regra prevista no art. 1707 do Código Civil, por sua vez, enuncia que “pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.
4. No caso em exame não foram trazidos aos autos elementos probatórios ou indícios que evidenciem a má-fé da representante do agravante no recebimento da prestação de alimentos. 4.1. Observa-se que houve, em verdade, equívoco no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que atribuiu ao agravante o recebimento de valor a maior em R$ 1.146,73 (mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), no mês de janeiro de 2024. 4.2. Ocorre que o alimentante tem outra filha, a quem também incumbe a obrigação de prestar alimentos. 4.3. Nesse cenário, não foi verificada a presença das hipóteses excepcionais que autorizam a relativização do princípio da não compensação dos alimentos.
5. Quanto ao mais, o devedor deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. 5.1. No presente caso verifica-se que o agravado não conseguiu comprovar o adimplemento da obrigação, uma vez que não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado dos valores pagos ao agravante, de acordo com a regra aludida.
6. Recurso conhecido e provido.